Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-82.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800280-82.2021.8.14.0018

APELANTE: RAFAEL DE SOUSA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800280-82.2021.8.14.0018

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: RAFAEL DE SOUSA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rafael de Sousa Costa contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, em razão de agressão física contra Simone Nascimento da Silva, no contexto de violência doméstica e familiar, durante uma festa residencial. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da infração penal para a contravenção de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação criminal pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica; (ii) estabelecer se a conduta do acusado pode ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se suficientemente comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos da vítima e de testemunhas, que são coerentes e convergentes entre si.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, diante da habitual clandestinidade desses crimes, sobretudo quando corroborada por outras provas, como no presente caso.

5.

A pretensão de desclassificação para vias de fato é inviável, pois o conjunto probatório demonstra que houve efetiva ofensa à integridade física da vítima, confirmada por perícia médica, afastando a hipótese de simples agressão sem lesão corporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância quando encontra respaldo em outras provas constantes dos autos.

2.

A presença de laudo pericial que ateste lesões corporais inviabiliza a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato.

3.

A suficiência probatória quanto à materialidade e autoria do delito autoriza a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJPA, Ap. Crim. nº 8749326, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.03.2022, pub. 30.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800280-82.2021.8.14.0018

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: RAFAEL DE SOUSA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RAFAEL

DE SOUSA COSTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 129, §13º do CP à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 25903655) que no dia 15/05/2021, Simone Nascimento da Silva foi agredida fisicamente pelo Recorrente durante uma festa na residência de um vizinho, motivado por ciúmes ao vê-la dançar com o anfitrião. A vítima foi socorrida por presentes no local, e a polícia, após ser chamada, efetuou a prisão em flagrante do Apelante.

Em razão dos referidos fatos, o Recorrente foi denunciado pelas condutas dos arts. 129, §13º, do CP c/c arts. 5º, III e 7º, I da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 25903705), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 25903713 p. 1-5) pugnando

a absolvição por insuficiência de provas.

Alternativamente, pugna pela desclassificação do crime imputado para contravenção penal de vias de fato.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 25903716 p. 1-7) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 27636640 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o requerimento de medida protetiva de urgência (ID nº 25903564 p. 8) o laudo de exame de corpo de delito da ofendida (ID nº 25903564 p. 9); o depoimento pessoal da ofendida e das testemunhas colhido pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas em audiência de instrução que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 25903564 p. 9).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Do pedido de desclassificação do crime para vias de fato:

Pleiteia o Apelante pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

Adianto, que
não
lhe assiste razão.

Para que seja desclassificada a conduta requerida para contravenção penal de vias de fato, é necessário o preenchimento de alguns requisitos para sua aplicação, dentre os quais a inexistência de ofensa à integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos,
conforme restou demonstrado durante a instrução processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA

POR LAUDO PERICIAL
.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP - DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal;

II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo. (8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

Logo, inaplicável a desclassificação, pois, como demonstrado, restou comprovada ofensa a integridade física da vítima.

Ante o exposto, pelas razões expostas acima,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025